Tribunal: TJES
Processo: 5006421-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006421-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

AGRAVADO: PAULO GONCALVES GOMES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR POR RATEIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso, a Agravante presta serviço que se assemelha ao de uma seguradora, e “Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 'É induvidoso que se aplica o CDC ao contrato de seguro e a outros que a ele se equiparem, desde que presente a figura do consumidor em um dos polos da relação jurídica (CDC, arts. 2°, 17 e 29)’” (REsp n. 347752/SP, reL Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 08.05.2007, DJe 04.11.2009).

3. Fixada essa premissa, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova, que está subordinada, contudo, ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII).

4. Sobre o tema, o c. STJ entende que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”. Com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006421-19.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN.

ADVOGADO : MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL.

RECORRIDO : PAULO GONCALVES GOMES.

ADVOGADO : DIEGO RAIG DIAS LIMA.

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN contra decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por PAULO GONÇALVES GOMES, inverteu o ônus da prova em desfavor da Requerida/Agravante.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) figura como uma associação sem fins lucrativos, não se enquadrando como fornecedora de serviço, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes; (ii) o Magistrado, em sua decisão, impôs uma excessiva dificuldade, para a agravante, na obtenção de prova dos danos materiais sofridos pelo autor, que não teriam sido indenizados; (iii) o processo originário está na fase de instrução, de modo que deve ser obstada a inversão do ônus da prova procedida pelo Magistrado singular, afastando a aplicação do CDC ou, ainda, que seja atribuído ao autor o dever de comprovar o lucro cessante e o dano material que alega ter sofrido.

Pois bem.

Não há razão para reforma da decisão agravada.

Na origem, a demanda trata de pretensão indenizatória, decorrente de danos causados por acidente automobilístico, em que o autor/Agravado alega que arcou com todas as despesas para o conserto do caminhão de sua propriedade envolvido no acidente, e não teve reembolso por parte da seguradora, ora Agravante.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
redistribuiu o ônus da prova em desfavor da Agravante, sob o seguinte argumento: “Por se tratar de relação de consumo em que o autor aparece como figura hipossuficiente técnica e economicamente em relação ao requerido, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, atribuindo ao requerido o encargo de comprovar os fatos acima listados sob ns. b2, b3, b4, b6, sendo ônus do requerente os demais”.

Os referidos fatos são: b.2) se a requerida prestou os serviços contratados na forma informada e contratada pelo requerente; b.3) quais danos deveriam ser indenizados pela requerida, de acordo com o contrato; b.4) se a requerida efetuou o pagamento integral do reparo pelos danos sofridos pelo veículo do requerente em decorrência do acidente, na forma contratada; b.6) se existem danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) indenizáveis que não foram indenizados (fls. 379/380 dos autos físicos).

Em primeiro lugar, deve ser afastado o argumento da Agravante no sentido de que figura como uma associação sem fins lucrativos, não se enquadrando como fornecedora de serviço, razão pela qual não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes.

Para tanto, afirma que, na qualidade de associação, forma um grupo restrito de ajuda mútua, caracterizado pela autogestão, não se confundindo com sociedades empresárias, seguradoras ou com qualquer outro tipo de empresa.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso, a Agravante presta serviço que se assemelha ao de uma seguradora, e “Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 'É induvidoso que se aplica o CDC ao contrato de seguro e a outros que a ele se equiparem, desde que presente a figura do consumidor em um dos polos da relação jurídica (CDC, arts. 2°, 17 e 29)’” (REsp n. 347752/SP, reL Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 08.05.2007, DJe 04.11.2009).

Dessa maneira, não há como afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sobretudo porque as partes inserem-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC.

Fixada essa premissa, o CDC
autoriza
a inversão do ônus da prova, que está subordinada, contudo, ao "
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

Sobre o tema, o c. STJ entende que “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
”
1
.

Com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor.

No caso dos autos, a Agravante aparenta possuir muito mais condição de produzir a prova de seu alegado direito, em comparação ao consumidor Agravado, não se verificando, com isso, a existência de “excessiva dificuldade”, como sustenta a Recorrente, tampouco necessidade de prova de fato negativo.

Isso porque os fatos controvertidos objetos da inversão do ônus da prova limitam-se a questões que se relacionam à prestação do serviço oferecido pela Agravante, a exemplo da comprovação da prestação do serviço nos moldes do contrato, e do efetivo pagamento do valor devido ao consumidor.

Ora, basta que a Agravante, que detém a possibilidade técnica, apresente eventuais comprovantes de pagamento em favor do Agravado, para infirmar a alegação autoral, se for o caso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.809.007/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.); (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021); (AgInt no AREsp n. 1.893.252/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)